Tribunal: STF
Processo: ARE 1392566
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE PAPEL. PIS/COFINS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. REQUISITOS LEGAIS. ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja agravo a Antalis do Brasil Produtos para a Indústria Gráfica Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, a recorrente alega violado seu direito à redução de alíquotas de importação de papel destinado à impressão de periódicos.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, IV, 2º, 5º, caput, I, II e IV, 37, caput, 84, IV, 150, I e II, e 170, IV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a sentença que denegou a segurança impetrada para garantir a redução de alíquotas de contribuições sociais (PIS e Cofins) incidentes sobre a importação de papéis destinados à impressão de periódicos, considerado o descumprimento dos requisitos legais. A decisão está assim fundamentada:



    “De plano, ressalte-se que a mencionada lei, ao instituir a vindicada redução de alíquotas para o PIS e COFINS, em sede de importação de papel imune a certos impostos, expressamente previu a regulamentação do benefício por ato infralegal do Executivo, nos moldes dos §§ 10 e 13 de seu artigo 8°, verbis: 



    (...)



    Deveras, os Decretos n. 5.171/2004 e n. 6.842/2009, aqui combatidos, fixaram, em estrito cumprimento a seu poder regulamentar (art. 99, CTN), os requisitos para que a pessoa física ou jurídica gozasse dos benefícios previstos na Lei n. 10.865/2004, nos seguintes termos: 



    (...)



    Deveras, a empresa importadora, para gozar da desejada redução de alíquotas, obrigatoriamente deveria se enquadrar em uma das hipóteses antes delineadas, não sendo este, por cristalino, o caso da ora recorrente, à vista de amplo / ‘aberto’ contrato social (fls. 21/32), segundo o qual esta de dedica, dentre outras atividades, ao comércio atacado, distribuição e/ou representação comercial de matérias-primas, suprimentos, equipamentos e produtos em geral para indústrias de impressão, indústrias de arte gráfica e demais indústrias relacionadas (fls. 21). 



    Assim, malgrado tenha informado, à Aduana, que os papéis importados se destinariam à ‘impressão de jornais, periódicos’ (fls. 38/41), não se desincumbiu, a apelante; de seu elementar ônus probatório, como corretamente firmado pela r. sentença (alinhada ao exuberante parecer ministerial de fls. 165/167): 



    (...)



    Veja-se, ademais, que, na apelação interposta, não defende a impetrante o cumprimento aos requisitos previstos nos Decretos n. 5.171/2004 e n. 6.842/2009, tanto é que ( justamente por não os atender) visava tão somente a afastar suas disposições, pretensão, todavia, que não encontra abrigo, seja no ordenamento, seja na jurisprudência, conforme precedente adiante em destaque, emanado desta C. Quarta Turma: 



    (...)



    Portanto, compatíveis os guerreados Decretos à Lei n. 10.865/2004, tanto quanto ao art. 99 do CTN, logo ausente mácula à resistência fiscal debatida, genuíno, pois, o papel em concreto exercido pela parte recorrida, assim a observar, por conseguinte, a legalidade de seus atos administrativos, caput do artigo 37, Lei Maior. Por evidente, ônus impetrante a prova da ilicitude do ato tido como coator, flagra-se não atende a tal mister o polo recorrido, terminando por sepultar suas alegações, dessa forma sem adequação à garantia ajuizada. 



    Assim, por incomprovado o preenchimento aos requisitos fixados pelas normas de regência, não faz jus o polo recorrente à desejada redução de alíquotas do PIS e da COFINS. Por fim, a imunidade, aventada, é para alguns impostos, art. 150, VI, ‘d', Lei Maior, recorde-se, de conseguinte inconfundível com as contribuições sociais, dentro do largo gênero dos tributos, art. 3°, CTN. Em suma, ausente ilicitude na conduta fiscalizadora guerreada, consistente em exigir, conforme fls. 85, o recolhimento integral das contribuições em foco, revelando-se de rigor, pois, a manutenção da r. sentença, tal como lavrada.”



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPORTAÇÃO DE PAPEL - DESEJADA REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO PIS/PASEP IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO – PRETENSÃO A EXIGIR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ORDENAMENTO - LICITUDE DOS DECRETOS N. 171/2004 E N. 6.842/2009, QUE REGULARAM O GOZO DA BENESSE FISCAL EM PRISMA – PRECEDENTE DESTA E. QUARTA TURMA - IMPROVIMENTO ÀAPELAÇÃO 1. Objetiva a parte recorrente, em suma, ver reconhecido seu direito às reduções previstas na Lei n. Lei n. 10.865/04, referentes à importação de papeis destinados à impressão de periódicos. 2. Ressalte-se que a mencionada lei, ao instituir a vindicada redução de alíquotas para o PIS e COFINS, em sede de importação de papel imune a certos impostos, expressamente previu a regulamentação do benefício por ato infralegal do Executivo, nos moldes dos §§ 10 e 13 de seu artigo 8’. 3. Os Decretos n. 5.171/2004 e n. 6.842/2009, aqui combatidos, fixaram, em estrito cumprimento a seu poder regulamentar (art. 99, CTN), os requisitos para que a pessoa física ou jurídica gozasse dos benefícios previstos na Lei n. 10.865/2004. 4. A empresa importadora, para gozar da desejada redução de alíquotas, obrigatoriamente deveria se enquadrar em uma das hipóteses antes delineadas, não sendo este, por cristalino, o caso da ora recorrente, à vista de amplo / ‘aberto’ contrato social (fls. 21/32), segundo o qual esta de dedica, dentre outras atividades, ao comércio atacado, distribuição e/ou representação comercial de matérias-primas, suprimentos, equipamentos e produtos em geral para indústrias de impressão, indústrias de arte gráfica e demais indústrias relacionadas (fls. 21). 5. Assim, malgrado tenha informado, à Aduana, que os papéis importados se destinariam à ‘impressão de jornais, periódicos’ (fls. 38/41), não se desincumbiu, a apelante, de seu elementar ônus probatório, como corretamente firmado pela r. sentença (alinhada ao exuberante parecer ministerial de fls. 165/167): ‘A impetrante, contudo, não comprovou nos autos sua condição de empresa favorecida pela redução ou isenção das alíquotas das contribuições ventiladas. Acertadamente, não é possível enquadrá-la aos termos do art. lo daquele decreto, pois não se trata de empresa jornalística, exploradora de impressão de periódicos ou representante da fábrica estrangeira do papel importado. Não há, outrossim, prova de que a comercialização de papel efetuada pela impetrante seja restrita especificamente à empresa jornalística ou empresa exploradora de periódicos. Igualmente, a destinação do papel objeto deste litígio não foi direcionada de forma clara e categórica. A impetrante assenta na inicial que comercializa com indústrias de arte gráfica, gráficas e demais industriais relacionados. O contrato social demonstra, ainda, a amplitude da atividade empresarial por ela desenvolvida. (fls. 18/320). A vetorização ou a incidência segmentada dos benefícios tributários requeridos não encontra asilo na legislação. Pelo contrário, a lei é categórica ao cingir a isenção tão somente para o papel destinado à impressão de jornais e periódicos. Inviável falar em isenção quando houver multiplicidade de destinação, ou seja, papel parcialmente destinado à impressão. Destarte, a prova é insuficiente para substanciar direito líquido e certo conforme alegado, tanto na liberação da mercadoria como na isenção tributária.’ 6. Veja-se, ademais, que, na apelação interposta, não defende a impetrante o cumprimento aos requisitos previstos nos Decretos n. 5.171/2004 e n. 6.842/2009, tanto é que ( justamente por não os atender ) visava tão somente a afastar suas disposições, pretensão, todavia, que não encontra abrigo, seja no ordenamento, seja na jurisprudência, conforme precedente adiante em destaque, emanado desta C. Quarta Turma. (Precedente) 7. Compatíveis os guerreados Decretos à Lei n. 10.865/2004, tanto quanto ao art. 99 do CTN, logo ausente mácula à resistência fiscal debatida, genuíno, pois, o papel em concreto exercido pela parte recorrida, assim a observar, por conseguinte, a legalidade de seus atos administrativos, capta do artigo 37, Lei Maior. 8. Ônus impetrante a prova da ilicitude do ato tido como coator, flagra-se não atende a tal mister o polo recorrido, terminando por sepultar suas alegações, dessa forma sem adequação à garantia ajuizada. 9. Por incomprovado o preenchimento aos requisitos fixados pelas normas de regência, não faz jus o polo recorrente à desejada redução de alíquotas do PIS e da COFINS. 10. A imunidade, aventada, é para alguns impostos, art. 150, VI, ‘d’, Lei Maior, recorde-se, de conseguinte inconfundível com as contribuições sociais, dentro do largo gênero dos tributos, art. 3’, CTN. 11. Ausente ilicitude na. conduta fiscalizadora guerreada, consistente em exigir, conforme fls. 85, o recolhimento integral das contribuições em foco, revelando-se de rigor, pois, a manutenção da r. sentença, tal como lavrada. 12. Improvimento à apelação.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 1º, IV, 5º, caput, I, II e IV, 37, caput, 84, IV, 150, I e II, e 170, IV, da Constituição da República.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da ausência do “preenchimento aos requisitos fixados pelas normas de regência”, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. ALÍQUOTA REDUZIDA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1348685 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14.02.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02.3.2022 PUBLIC 03.3.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora